Tribunal: TJBA
Processo: 8044385-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044385-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ANDRE BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS IDEQUE DEZIDERIO DA SILVA, MIQUEIAS DE JESUS SOEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

EMENTA

Agravo Interno. Decisão monocrática que não admitiu agravo de instrumento antes interposto. O recurso fora aviado em face de decisão que meramente postergou a apreciação de pedido liminar para momento posterior. Nesse contexto, é de grande clareza que este pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório capaz de ocasionar prejuízo à parte, caracterizando-se, a teor do art. 203 e parágrafos do CPC/2015, como despacho, em face do qual não cabe recurso, consoante preceptivo contido no art. 1.001 do mesmo diploma processual. Nesse sentido, tratando-se de despacho de mero expediente – sem caráter decisório – é de se reconhecer a irrecorribilidade do aludido pronunciamento judicial nos moldes do art. 1001 do CPC/2015, razão pela qual agiu com acerto a decisão ora recorrida. Precedentes deste Tribunal. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento de nº
8044385-08.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
MÁRCIO ANDRÉ BARRETO DOS SANTOS
, e como agravado o
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar

provimento ao agravo interno.